Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-06.2022.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000296-06.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTO
LUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (RECORRENTE), FERNANDA LEMOS MANFIO - CPF: 049.839.431-02 (ADVOGADO), NEW CAR MULTIMARCAS EIRELI - CNPJ: 11.157.089/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ ALVES DE CARVALHO FILHO - CPF: 003.680.721-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – DECADÊNCIA

AFASTADA – COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO – ALEGAÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO – FALTA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a decadência da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, vez que
a presente ação foi proposta apenas no mês de fevereiro de 2022
, quase 02 anos da constatação
do vício pelo autor
, tendo operado a decadência do direito por ele invocado.

O autor em suas razões recursais alega que a presente relação é regida pelo código de defesa do consumidor e que a prescrição somente ocorre em 05 (cinco) anos. Ao final pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023